Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, mantendo a condenação e reformando a dosimetria da pena para 08 anos de reclusão e 510 dias-multa. O embargante alega omissão do acórdão ao não abordar a violação de domicílio sob a ótica da legislação infraconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a violação de domicílio à luz da legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. No caso, não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, pois a questão da violação de domicílio foi amplamente analisada tanto sob o prisma constitucional quanto infraconstitucional.
4. A decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada a legalidade da busca domiciliar, destacando a caracterização do crime de tráfico de drogas como crime permanente, o que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, conforme o art. 302 do Código de Processo Penal e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.
5. Se a análise da legislação infraconstitucional foi adequadamente realizada com base nas normas que regulam o ingresso em domicílio em situações de flagrante delito não há qualquer omissão no julgamento. A adoção de entendimento diverso não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 302; CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.706.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.04.2018.